Tribunal: STJ
Processo: 0134198-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996759 - RJ (2025/0134198-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GABRIEL AMORIM GALHEGO (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIOLA DA SILVA VIDAL - RJ220834
BRENDA WANDA MACHADO DA SILVA - RJ209386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBOS
HABEAS CORPUS
MAJORADOS. TRÊS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, sob os fundamentos de ausência de sentença
habeas corpus
condenatória à época da impetração, substituição de recurso próprio e
inexistência de ilegalidade flagrante autorizadora da concessão de ofício.
2. O agravante sustenta que já sobreveio sentença condenatória com
circunstâncias judiciais favoráveis, inexistência de supressão de instância
e ausência de antecedentes, além de alegar coação moral irresistível e
irregularidade no reconhecimento fotográfico. Requer o conhecimento e
deferimento da ordem ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 - CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus
poderia ser conhecido, diante da alegada inexistência de supressão de
instância e da superveniência de sentença condenatória; (ii) estabelecer se
estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da
prisão preventiva; e (iii) determinar se as alegações defensivas relativas à
Documento eletrônico VDA50201214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a73a244a-ef79-4fd3-ab1e-b77204aa7a97

coação moral irresistível e à irregularidade do reconhecimento fotográfico
podem ser analisadas nesta via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o
que visa ao trancamento da ação penal por ilicitude de provas,
habeas corpus
cabendo o exame da matéria ao Tribunal local em apelação, sob pena de
indevida supressão de instância.
5. A alegação de coação moral irresistível não foi enfrentada pelo
Tribunal de origem, o que inviabiliza sua apreciação na presente via por
configurar inovação recursal e depender de dilação probatória.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade
concreta dos crimes imputados (roubos majorados e extorsões qualificadas
praticadas em sequência, com emprego de arma de fogo e agressões físicas).
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de
reprovabilidade do
justificam a custódia cautelar, sendo
modus operandi
insuficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 -
CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise de
que visa ao trancamento da ação penal, devendo eventuais
habeas corpus
nulidades ser debatidas no juízo recursal.
2. Alegações que demandam revolvimento fático-probatório, como
coação moral irresistível e nulidade de reconhecimento fotográfico, são in
cabíveis na via estreita do
quando não analisadas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias, mormente por encontrar-se o feito em fase recursal.
3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos
concretos que revelem risco à ordem pública, sendo incabível sua substituição
por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem inadequadas à
gravidade do delito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50201214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a73a244a-ef79-4fd3-ab1e-b77204aa7a97

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a73a244a-ef79-4fd3-ab1e-b77204aa7a97

AgRg no HABEAS CORPUS No 996759 - RJ (2025/0134198-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GABRIEL AMORIM GALHEGO (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIOLA DA SILVA VIDAL - RJ220834
BRENDA WANDA MACHADO DA SILVA - RJ209386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBOS
HABEAS CORPUS
MAJORADOS. TRÊS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, sob os fundamentos de ausência de sentença
habeas corpus
condenatória à época da impetração, substituição de recurso próprio e
inexistência de ilegalidade flagrante autorizadora da concessão de ofício.
2. O agravante sustenta que já sobreveio sentença condenatória com
circunstâncias judiciais favoráveis, inexistência de supressão de instância
e ausência de antecedentes, além de alegar coação moral irresistível e
irregularidade no reconhecimento fotográfico. Requer o conhecimento e
deferimento da ordem ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 - CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus
poderia ser conhecido, diante da alegada inexistência de supressão de
instância e da superveniência de sentença condenatória; (ii) estabelecer se
estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da
prisão preventiva; e (iii) determinar se as alegações defensivas relativas à
Documento eletrônico VDA49897513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:30
Código de Controle do Documento: a5c54d09-e7c0-4bcf-9e6c-a768310c4427

coação moral irresistível e à irregularidade do reconhecimento fotográfico
podem ser analisadas nesta via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o
que visa ao trancamento da ação penal por ilicitude de provas,
habeas corpus
cabendo o exame da matéria ao Tribunal local em apelação, sob pena de
indevida supressão de instância.
5. A alegação de coação moral irresistível não foi enfrentada pelo
Tribunal de origem, o que inviabiliza sua apreciação na presente via por
configurar inovação recursal e depender de dilação probatória.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade
concreta dos crimes imputados (roubos majorados e extorsões qualificadas
praticadas em sequência, com emprego de arma de fogo e agressões físicas).
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de
reprovabilidade do
justificam a custódia cautelar, sendo
modus operandi
insuficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 -
CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise de
que visa ao trancamento da ação penal, devendo eventuais
habeas corpus
nulidades ser debatidas no juízo recursal.
2. Alegações que demandam revolvimento fático-probatório, como
coação moral irresistível e nulidade de reconhecimento fotográfico, são in
cabíveis na via estreita do
quando não analisadas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias, mormente por encontrar-se o feito em fase recursal.
3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos
concretos que revelem risco à ordem pública, sendo incabível sua substituição
por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem inadequadas à
gravidade do delito.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL AMORIM
GALHEGO contra decisão de fls. 223-226, que não conheceu do
pelos
habeas corpus
fundamentos da ausência de sentença e substituição de recurso próprio, além de não
constatar flagrante ilegalidade que justificasse a sua concessão de ofício.
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada não encontra respaldo
fático, uma vez que já proferida sentença no Processo n. 0801590-37.2025.8.19.0021,
reconhecendo-lhe circunstâncias judiciais favoráveis.
Documento eletrônico VDA49897513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:30
Código de Controle do Documento: a5c54d09-e7c0-4bcf-9e6c-a768310c4427

Argumenta que houve prévia impetração de
no Tribunal de
habeas corpus
origem, que foi regularmente julgado, inexistindo qualquer supressão de
instância, alegando, outrossim, ser primário e possuir apenas 18 anos, além de
ser estudante universitário, atleta federado e recém aprovado para tenente do Exército
pelo concurso CPOR, sem nenhum antecedente criminal ou boletim de ocorrência em seu
nome.
Afirma que foi coagido sob grave ameaça por um criminoso conhecido e
perigoso, não portava arma, fato reconhecido inclusive pelas vítimas, e que a decisão
ignora elementos probatórios objetivos, negando aplicação ao art. 22 do Código Penal
(coação moral irresistível), bem como a irregularidade do reconhecimento fotográfico,
ferindo o art. 226 do CPP.
Requer o provimento deste agravo para reconsideração da decisão
monocrática, com o conhecimento e deferimento da ordem de
ou, caso
habeas corpus
mantida a decisão, o encaminhamento do agravo à colenda Quinta Turma para
conhecimento e provimento, além da concessão da ordem para revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (art.
319 do CPP).
Na origem, Processo n. 0801590-37.2025.8.19.0021, oriundo da 3a Vara
Criminal de Duque de Caxias/RJ, foi recebido o recurso de apelação do réu, ora
agravante, sem efeito suspensivo, em
, conforme informações extraídas do
18/6/2025
site
do TJRJ em
.
22/7/2025
É o relatório.
VOTO
De início, acerca da alegação de que o réu, ora agravante, agiu sob
coação moral irresistível, tal tese não foi previamente enfrentada pelo Tribunal local no
acórdão de fls. 31-44, inviabilizando o seu exame nesta via, sob pena de indevida
supressão de instância.
A respeito da irregularidade do reconhecimento fotográfico, assim se
manifestou o Tribunal estadual (fl. 38):
[...] as considerações sobre a validade do reconhecimento fotográfico não são pertinentes
no
, em que não se pode valorar provas.
writ
É certo que, para a decretação de prisão preventiva são suficientes, apenas, os indícios de
autoria e, assim, as teses defensivas no tocante à eventual nulidade ou irregularidade do
Documento eletrônico VDA49897513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:30
Código de Controle do Documento: a5c54d09-e7c0-4bcf-9e6c-a768310c4427

reconhecimento do réu poderão ser levantadas no momento processual próprio, no juízo de
conhecimento.[...]

Como relatado alhures, encontra-se o presente feito na fase recursal, devendo
respectiva questão ser definitivamente analisada, no TJ/RJ, quando do julgamento do
recurso defensivo, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte.
"'A superveniência de novo título (sentença condenatória) torna prejudicado o
que visa o trancamento da ação penal por ilicitude de provas' (AgRg no
habeas corpus
HC n. 663.708/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, DJe
)' (AgRg no HC 896988 / SP, relator Ministro Joel
31/8/2021
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
) e por ausência de
2/9/2024
5/9/2024
justa causa." (AgRg na PET no RHC n. 170.805/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
14/5/2025
DJEN de
).
21/5/2025
No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da
liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade
a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do
CPP.
, o réu, ora agravante, foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime
In casu
inicial fechado, e 19 dias-multa, como incurso "nas sanções do art. 157, § 2o, II e VII, §
2o-A, do CP (vítima Johnny) e art. 157, § 2o, II e § 2o-A, por duas vezes (vítimas Luís
Victor e Laura), todos do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma
repressivo" (fl. 253), sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade nesses
termos (fl. 260):
[...] Considerando que os réus estiveram cautelarmente presos durante todo o processo,
não seria coerente, já após um decreto condenatório fundado em cognição exauriente, que
possam recorrer em liberdade, sobretudo porque subsistem os fundamentos do art. 312 do
CPP, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública abalada pela ação
criminosa, pois exercida grave ameaça mediante emprego de emprego de arma de fogo,
. Portanto, MANTENHO A PRISÃO
palavras de ordem e superioridade numérica
PREVENTIVA DOS ACUSADOS.[...]

Logo, conforme anteriormente por mim externado, na decisão que indeferiu a
medida liminar, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea para a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos em tese
Documento eletrônico VDA49897513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:30
Código de Controle do Documento: a5c54d09-e7c0-4bcf-9e6c-a768310c4427

praticados – três roubos majorados praticados em sequência e duas extorsões
qualificadas, mediante emprego de armas de fogo e agressões físicas às vítimas, como
demonstrado no
de fls. 57-59.
decisum
"Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que 'a gravidade
concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada
modus operandi
delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
ordem pública' (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
)" (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro
13/12/2022
19/12/2022
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2024
5/11/2024
Por fim, "as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 1.005.444/CE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/6/2025
26/6/2025
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49897513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:30
Código de Controle do Documento: a5c54d09-e7c0-4bcf-9e6c-a768310c4427

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0134198-0
HC 996.759 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061476620258190000 08015903720258190021 61476620258190000
8015903720258190021
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FABIOLA DA SILVA VIDAL
ADVOGADA
: FABIOLA DA SILVA VIDAL - RJ220834
ADVOGADA
: BRENDA WANDA MACHADO DA SILVA - RJ209386
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GABRIEL AMORIM GALHEGO (PRESO)
CORRÉU
: ARTUR DE SA BATISTA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL AMORIM GALHEGO (PRESO)
ADVOGADA
: FABIOLA DA SILVA VIDAL - RJ220834
ADVOGADA
: BRENDA WANDA MACHADO DA SILVA - RJ209386
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C54260551580950604740=@
2025/0134198-0 - HC 996759 Petição : 2025/0049184-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:11:59
Código de Controle do Documento: 9C6E0837-B5AE-42F6-923E-26905D4EED78